Tribunal: CARF
Processo: 10880.992296/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DO FORMALISMO MODERADO.
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, quando se prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior.
Assim, em se tratando de documentos pertinentes à matéria controvertida, que dialogam com o v. acórdão recorrido e visam comprovar o crédito pleiteado nos termos da argumentação dispendida desde a manifestação de inconformidade, devem ser conhecidos e apreciados, compondo o julgamento de mérito do recurso interposto.
REIDI. SUSPENSÃO PIS E COFINS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADA AO PROJETO ENQUADRADO NO REGIME. INAPLICABILIDADE. BENEFÍCIO RESTRITO ÀS AQUISIÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA HABILITADA OU CO-HABILITADA.
Ainda que a prestação de serviço seja vinculada ao projeto enquadrado no Regime Especial de Incentivos para Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI, a suspensão da exigência das contribuições ao PIS e da COFINS só se aplica às aquisições de bens e serviços realizadas pela pessoa jurídica beneficiária habilitada ou co-habilitada no regime.
COFINS. RECOLHIMENTO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Não sendo considerado indevido o recolhimento realizado a título de COFINS pelo contribuinte, não se vislumbra a existência do indébito alegado e, por conseguinte, não se reconhece o direito creditório pleiteado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.992296/2012-16
ACÓRDÃO
3102-002.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROBASE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE. PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA CONTROVERTIDA.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DO FORMALISMO
MODERADO.
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso
Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade
material e do formalismo moderado, quando se prestam a comprovar
alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a
argumentos da Turma julgadora a quo, desde que a matéria tenha sido
controvertida em momento processual anterior.
Assim, em se tratando de documentos pertinentes à matéria controvertida,
que dialogam com o v. acórdão recorrido e visam comprovar o crédito
pleiteado nos termos da argumentação dispendida desde a manifestação
de inconformidade, devem ser conhecidos e apreciados, compondo o
julgamento de mérito do recurso interposto.
REIDI. SUSPENSÃO PIS E COFINS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADA
AO PROJETO ENQUADRADO NO REGIME. INAPLICABILIDADE. BENEFÍCIO
RESTRITO ÀS AQUISIÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA HABILITADA OU CO-
HABILITADA.
Ainda que a prestação de serviço seja vinculada ao projeto enquadrado no
Regime Especial de Incentivos para Desenvolvimento da Infraestrutura –
REIDI, a suspensão da exigência das contribuições ao PIS e da COFINS só se
aplica às aquisições de bens e serviços realizadas pela pessoa jurídica
beneficiária habilitada ou co-habilitada no regime.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992296/2012-16
2
COFINS. RECOLHIMENTO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO.
Não sendo considerado indevido o recolhimento realizado a título de
COFINS pelo contribuinte, não se vislumbra a existência do indébito
alegado e, por conseguinte, não se reconhece o direito creditório
pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG):
A interessada transmitiu Per/Dcomp (fls. 02 a 06) visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins, relativo ao fato
gerador de 31/12/2010.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte emitiu Despacho Decisório
eletrônico (fl. 07), no qual homologa parcialmente a compensação pleiteada, sob o
argumento de que o crédito reconhecido foi insuficiente para quitar os débitos informados
no PER/Dcomp.
Cientificada em 17/12/2012 (fl. 09), a contribuinte apresentou, em 16/01/2013, a
manifestação de inconformidade de fls. 12 a 14, em que alega, em síntese, que retificou a
DCTF e o Dacon do período, de onde se extrai o seu direito creditório. Neste sentido, requer
que seja reformado o despacho decisório ora contestado, homologando-se a compensação
declarada.
É o relatório.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992296/2012-16
3
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-94.665, de 13 de agosto de 2019, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, com base nos seguintes fundamentos:
Com efeito, a DCTF original do período consigna o débito de Cofins, no valor de R$
60.630,94 e vincula o Darf recolhido no valor de R$ 63.838,30, discriminado no Per/Dcomp.
Por esse motivo, o despacho decisório considerou que havia apenas uma parcela do
crédito disponível para a compensação pleiteada.
A contribuinte, no entanto, alega ter retificado a DCTF e o Dacon do período.
De fato, verifica-se que na DCTF retificadora, referente ao período de apuração de
31/12/2010, a contribuinte não declara nenhum valor a pagar de Cofins. A DCTF
retificadora foi transmitida em 15/01/2013, ou seja, após a ciência do despacho decisório,
embora dentro do prazo legal, levando-se em conta o disposto no art. 150, §4°, do Código
Tributário Nacional (CTN).
A apuração do PIS e da Cofins para o período de 31/12/2010, por sua vez, é consolidada no
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon). O valor apurado no
demonstrativo apresentado antes da ciência do despacho decisório não evidencia a
existência de pagamento indevido ou a maior no valor pleiteado. Após a ciência do
despacho decisório, em 15/01/2013, a contribuinte retificou o Dacon relativo ao período,
no qual não apurou nenhum valor devido de Cofins.
Nesse ponto, vale ressaltar que as declarações retificadoras apresentadas após a ciência
do despacho decisório não têm nenhuma força de convencimento e só podem ser aqui
consideradas como argumento de defesa, e não como provas, uma vez que não se trata de
procedimento espontâneo do contribuinte.
No caso, a apresentação das declarações retificadoras, com redução do valor do débito
anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não
homologação da compensação declarada; é imprescindível a prova inequívoca de que
houve erro de fato no preenchimento da DCTF e do Dacon.
(...)
Quando a DRF nega o pedido de restituição/compensação com base em declaração
apresentada (DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao
manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a
legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios são documentos que
atestem, de forma inequívoca, o valor, a origem e a natureza do crédito, visto que, sem tal
evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Portanto, não tendo sido apresentada pela contribuinte qualquer prova que demonstre a
existência do direito creditório ou sequer uma explicação sobre a origem do crédito, não
há instrumentos hábeis, capazes de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na
declaração de compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, juntando documentação e alegando,
em breve síntese, que:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992296/2012-16
4
No mês de dezembro de 2010, especificamente, a Recorrente prestou serviços à empresa
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A., recebendo para este serviço a quantia de R$
2.021.031,35.
Mencionado serviço consistiu no serviço de execução de fundações especiais de linhas de
transmissão de Oriximiná - PA x Manaus - MA, no Município de Oriximiná (PA).
Ainda que estivesse no regime de apuração do "Lucro Real ", a apuração do PIS e da
COFINS é feita através do regime cumulativo, com apuração mensal, visto o ramo de
atividade em que atua (engenharia civil).
Pois bem, prestado o serviço e emitida a fatura de pagamento, a Recorrente acreditou
(equivocadamente) que mencionado serviço seria tributado com o PIS e COFINS.
Logo, R$ 2.021.031,35 x 3% (alíquota da COFINS) = R$ 60.630,94 (valor pago
indevidamente).
Ocorre que, pouco após o pagamento do tributo, a própria tomadora (CONSTRUTORA
ANDRADE GUTIERREZ S.A.) esclareceu que para aquela obra estava amparada por um
benefício fiscal, onde estavam suspensos os pagamentos do PIS E DA COFINS, em
decorrência da Lei 11.488 de 2007, art. 4°, inciso I e II:
(...)
Visto isso, a Recorrente verificou que havia pago equivocadamente procedeu com as
compensações dos valores pagos a maior, relativo à COFINS, no valor de R$ 60.630,94,
através do mencionado PERD-COMP.
(...)
Por estas razões, diante dos novos documentos juntados e dos demais esclarecimentos
que compõem as razões desse recurso, verifica-se que legítimo o uso do mencionado
crédito tributário, já que pago indevidamente ao fisco e, consequentemente, correta a
compensação tributária, nos termos dos artigos 170 e 156, II do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 17/10/2019, portanto, dentro do prazo de
30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 20/09/2019 (fl.79). Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DO SUPOSTO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE COFINS E DO BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO
AO REIDI
Conforme supra relatado, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, o v.
acórdão recorrido considerou que não houve a comprovação do crédito pleiteado, destacando
que:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992296/2012-16
5
[...] não tendo sido apresentada pela contribuinte qualquer prova que demonstre
a existência do direito creditório ou sequer uma explicação sobre a origem do
crédito, não há instrumentos hábeis, capazes de conferir certeza e liquidez ao
crédito indicado na declaração de compensação, conforme determina o art. 170
do CTN.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente esclarece, inicialmente, que prestou
serviços à empresa Construtora Andrade Gutierrez S.A., recebendo por este serviço a quantia de
R$ 2.021.031,35.
Para corroborar o alegado, trouxe como prova a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços –
NF-e (fl. 89), que assim discrimina o serviço prestado: “Execução dos serviços de fundações
especiais na linha de transmissão Oriximiná – PA x Manaus – AM no Município de Oriximiná – PA,
no período de 06/12/2010 a 25/12/2020, referente ao Contrato TOM 053/10 – R$ 2.021.031,35”.
Considerando o valor do serviço prestado e a alíquota aplicável de 3%, a recorrente
declarou na DCTF original do período o débito de Cofins no valor de R$ 60.630,94, quitando-o
integralmente.
Ocorre que, segundo alega a recorrente, tal recolhimento seria indevido, por se
tratar de prestação de serviço amparada pelo benefício fiscal previsto no artigo 4o, inciso I, da Lei
no 11.488/07, abaixo transcrito:
Art. 4o No caso de venda ou importação de serviços destinados a obras de infra-
estrutura para incorporação ao ativo imobilizado, fica suspensa a exigência:
I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a prestação de
serviços efetuada por pessoa jurídica estabelecida no País quando os referidos
serviços forem prestados à pessoa jurídica beneficiária do Reidi; ou (Grifamos)
Neste sentido, informa que o Governo Brasileiro, através do Ministério das Minas e
Energia, publicou a portaria no 22 de 20 de janeiro de 2009, onde foi aprovado o enquadramento
da mencionada obra no “Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura
– REIDI.” (fl. 104).
Assim, por entender se tratar de recolhimento indevido a título de Cofins, a
recorrente pleiteou a compensação do alegado indébito com outros débitos próprios, o que é
objeto do presente processo.
Com a devida vênia, entendo que não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, é necessário observar que a apresentação de novos argumentos e
documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem
ao princípio da verdade material, quando se prestam a comprovar alegação formulada na
manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, desde
que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992296/2012-16
6
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de argumentos e documentos extemporaneamente juntados aos autos,
mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle de legalidade do ato administrativo, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
Neste sentido, o artigo 38 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que “[o] interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”, excetuando-se, nos
termos do §2o do referido artigo, apenas “[...] as provas propostas pelos interessados quando
sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
Cabe, ainda, destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de
se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal nas circunstâncias semelhantes ao presente caso,
nos quais estamos diante de PER/DCOMP processadas eletronicamente.
Isto porque, nestes casos, o contribuinte formaliza a declaração de compensação,
transmitindo o PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos
débitos a serem compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da
coerência da compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio
do contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal
do Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal, no
qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação da
sua certeza e liquidez.
Assim, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas por
este Conselho, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico. Esse entendimento parte do pressuposto de que, em tese, devido ao tipo de
despacho decisório, o contribuinte não teria recebido, num primeiro momento, orientação
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992296/2012-16
7
detalhada sobre os motivos que levaram à denegação do direito. É a típica situação em que o
princípio da verdade material acaba por se impor sobre a regra geral da preclusão.
Diante disto, considerando que a recorrente juntou documentos pertinentes à
matéria controvertida, dialogando com o v. acórdão recorrido e visando comprovar o crédito
pleiteado nos termos da argumentação dispendida desde a manifestação de inconformidade, voto
por conhecer dos argumentos e documentos juntados com o Recurso Voluntário, que passam a
compor o julgamento da presente lide.
Quanto ao direito creditório pleiteado, destaca-se que, com a finalidade de
desenvolver a infraestrutura do país, foi instituído, através da Lei no 11.488/07, o Regime Especial
de Incentivos para Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI.
Tendo como estímulo principal a suspensão da exigência das contribuições ao PIS e
da Cofins, o REIDI tem como beneficiárias as pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado para
implantação de obras de infra-estrutura nos setores de transportes, portos, energia, saneamento
básico e irrigação.
Neste sentido, além da própria lei ser clara no sentido de que a suspensão da
exigência das contribuições ao PIS e da COFINS se aplica às aquisições de bens e serviços pela
pessoa jurídica beneficiária do REIDI, o Decreto no 6.144/07, que regulamenta a forma de
habilitação e co-habilitação ao regime, estabelece, no seu artigo 4o, que “[s]omente poderá
efetuar aquisições e importações de bens e serviços no regime do REIDI a pessoa jurídica
previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
Diante disto, verifica-se que, nos termos da Portaria trazida pela própria recorrente,
a empresa beneficiária do REIDI em relação ao projeto de Instalações de transmissão de energia
elétrica Oriximiná – Itacoatiara –Cariri é a empresa Manaus Transmissora de Energia S.A. e não a
empresa Construtora Andrade Gutierrez S.A. – tomadora dos serviços prestados pela recorrente -,
senão vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o
disposto no art. 6o do Decreto no 6.144, de 3 de julho de 2007, e no art. 2o § 3o
da Portaria MME no 319, de 26 de setembro de 2008, resolve:
Art. 1o Aprovar o enquadramento de projeto de transmissão de energia elétrica,
de titularidade da Manaus Transmissora de Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF
sob o no 09.584.854/0001-37, no Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, conforme descrito no Anexo I da
presente Portaria.
(...)
ANEXO I
Projeto – Instalações de transmissão de energia elétrica Oriximiná – Itacoatiara
–Cariri, compostas por:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992296/2012-16
8
I - Linha de transmissão de energia elétrica, em 500 kV, circuito duplo, com
extensão aproximada de 374 km, com origem na Subestação Oriximiná, no Estado
do Pará, e término na Subestação Itacoatiara, no Estado do Amazonas;
II - Linha de Transmissão de Energia Elétrica, em 500 kV, circuito duplo, com
extensão aproximada de 212 km, com origem na Subestação Itacoatiara e término
na Subestação Cariri, ambas no Estado do Amazonas;
III – Subestação Itacoatiara, em 150/138 kV, e Subestação Cariri, em 500/230 kV,
abrangendo as entradas de linhas, módulos gerais, barramentos, reatores de
barra e de linha, bancos de capacitores em série e em derivação, compensador
estático, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de
medição de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação,
administração e apoio.
Tipo – Projeto de Transmissão de Energia Elétrica.
Ato Autorizativo - Decreto de 8 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da
União de 9 de outubro de 2008, Seção 1, e Contrato de Concessão no 010/2008-
ANEEL, de 16 de outubro de 2008.
Pessoa Jurídica Titular – Manaus Transmissora de Energia S.A.
CNPJ - 09.584.854/0001-37.
Localização - Estados do Pará e do Amazonas.
Enquadramento - Art. 3o , inciso III, da Portaria MME no 319, de 26 de setembro
de 2008.
Documentos de que trata o § 8o do art. 6o do Decreto no 6.144, de 3 de julho de
2007 -Apresentados.
Identificação do Processo - ANEEL no 48500.000660/2008-41 e MME no
48000.000105/2009-31.
É oportuno mencionar que existe a possibilidade de fruição do regime do REIDI por
pessoa jurídica contratada pela pessoa jurídica habilitada ao REIDI, desde que ela seja co-
habilitada ao regime, conforme previsto nos artigos 4o e 5o do Decreto no 6.144/07, nos seguintes
termos:
Art. 4o Somente poderá efetuar aquisições e importações de bens e serviços no
regime do REIDI a pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Parágrafo único. Também poderá usufruir do regime do REIDI a pessoa jurídica co-
habilitada.
(...)
Art. 5o A habilitação de que trata o art. 4o somente poderá ser requerida por
pessoa jurídica de direito privado titular de projeto para implantação de obras de
infra-estrutura nos setores de:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992296/2012-16
9
(...)
§ 1o Considera-se titular a pessoa jurídica que executar o projeto, incorporando a
obra de infra-estrutura ao seu ativo imobilizado.
§ 2o A pessoa jurídica que aufira receitas decorrentes da execução por
empreitada de obras de construção civil, contratada pela pessoa jurídica
habilitada ao REIDI, poderá requerer co-habilitação ao regime.
§ 3o Observado o disposto no § 4o, a pessoa jurídica a ser co-habilitada deverá:
I - comprovar o atendimento de todos requisitos necessários para a habilitação ao
REIDI; e
II - cumprir as demais exigências estabelecidas para a fruição do regime.
§ 4o Para a obtenção da co-habilitação, fica dispensada a comprovação da
titularidade do projeto de que trata o caput.
Ocorre que não há nos autos qualquer alegação ou comprovação de que a
Construtora Andrade Gutierrez S.A seja – ou fosse à época dos fatos – co-habilitada no REIDI.
Assim, considerando que: (i) a recorrente prestou serviços para a empresa
Construtora Andrade Gutierrez S.A; (ii) a empresa beneficiária do REIDI em relação ao projeto de
“Instalações de transmissão de energia elétrica Oriximiná – Itacoatiara –Cariri” é a Manaus
Transmissora de Energia S.A; (iii) o artigo 4o, inciso I, da Lei no 11.488/07 prevê a suspensão da
exigência das contribuições ao PIS e da COFINS incidentes sobre a prestação de serviços efetuada
por pessoa jurídica estabelecida no País quando os referidos serviços forem prestados à pessoa
jurídica beneficiária do REIDI; e (iv) não há qualquer alegação ou comprovação de que houve a
co-habilitação da empresa Construtora Andrade Gutierrez S.A no REIDI; não vislumbro qualquer
equívoco no recolhimento efetuado pela recorrente quanto à Cofins incidente sobre o
faturamento decorrente da prestação do serviço em análise, uma vez que o serviço prestado não
estava alcançado pelo benefício fiscal previsto no artigo 4o, inciso I, da Lei no 11.488/07.
Frise-se que, ainda que a prestação de serviço seja relacionada ao projeto
enquadrado no Regime Especial de Incentivos para Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI, a
suspensão da exigência das contribuições ao PIS e da COFINS só se aplica às aquisições de bens e
serviços realizadas pela pessoa jurídica beneficiária habilitada ou co-habilitada no regime.
Diante do exposto, não sendo comprovado o indébito alegado, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de não reconhecer o crédito pleiteado e, por
conseguinte, negar a compensação declarada, mantendo-se apenas os créditos já deferidos em
sede de Despacho Decisório.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992296/2012-16
10
Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 118
DF CARF MF
Original